Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-39.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006033-39.2019.8.11.0002
EMBARGANTE: NAVANTINO R. BORBA & CIA LTDA - ME
EMBARGADO: CREUZA CARMEN DA SILVA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, conforme pactuado no ID no 91530961.
Diante do exposto, DECLARO EXTINTOS os presentes autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos em que figuram como requerente CREUZA CARMEN DA SILVA e como requerida NAVANTINO R. BORBA & CIA LTDA - ME, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC/15.
Transitada em julgado, dê-se as baixas necessárias e retornem-se os autos à Comarca de origem.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora